Tribunal: TJDFT
Processo: 0723715-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) PROCESSO: 0723715-29.2021.8.07.0000 REQUERENTE: DANYELLE CHRISTINE CAMARGO DE MELO FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada pela advogada VIRGÍNIA FERREIRA FALLUH, com fundamento no art. 621, do Código de Processo Penal, objetivando o reexame da condenação de DANYELLE CHRISTINE CAMARGO, na ação penal no 2013.11.1.002282-5, especialmente no que tange à avaliação negativa dos antecedentes penais, à aplicação da agravante da reincidência e ao regime prisional fechado, o qual foi estabelecido para cumprimento da pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, acrescida de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime descrito no artigo 171, do CP. A defesa sustenta, em síntese, que a dosimetria da pena e a fixação do regime prisional fechado ofendem a Constituição Federal e o Código Penal. Destaca que a condenação na ação penal 2013.07.1.015566-0, que transitou em julgado em 06/06/2016, foi considerado para fins de maus antecedentes, e a condenação na ação penal 2004.01.1.080820-7, que transitou em julgado em 20/09/2006, para acusação, e em 13/10/2016, para a defesa, foi utilizada para caracterizar a reincidência. Alega que estes dois registros penais referem-se a condenações prolatadas há mais de 15 anos, e que não poderiam ser considerados para determinação do regime prisional, por conduzirem à perpetuação da pena. Salienta que nos termos do artigo 64, I, do CP, o prazo depurador de 5 (cinco) anos é o limite temporal para caracterização de maus antecedentes, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana e à vedação de penas perpétuas, na forma do artigo 5o, XLVII,, “b”, da CF. Afirma que considerando a avaliação favorável das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do CP, a pena-base deveria ter sido fixada no valor mínimo legal e também que nos termos do artigo 44, do CP, a pena privativa de liberdade poderia ser substituída por restritivas de direitos Aduz que desde a prática dos referidos delitos a ré está recuperada e interessada a reinserir-se no meio social; que ingressou no curso de Biomedicina e possuía emprego fixo desde 2019. Pede, ao final, que liminarmente seja revogada a prisão da ré até o julgamento final da presente revisão criminal e, no mérito, que seja reformada a pena imposta, com a exclusão da valoração negativa dos antecedentes e da agravante da reincidência, fixando-se a pena em 1 (um) ano de reclusão, e o regime prisional aberto, além de ser deferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos Alternativamente, pede a concessão de liberdade mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Em resposta ao despacho ID 27616714, a Defesa juntou cópia da certidão do trânsito em julgado da condenação (ID 27636499). Decido. É sabido que a liminar em revisão criminal não tem previsão legal, sendo admitida, pela jurisprudência, excepcionalmente, nos casos estritos em que a urgência, a necessidade e a relevância se apresentam de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham, não deixando margem a qualquer dúvida. No caso em análise, a despeito dos argumentos apresentados, não restou comprovada a presença dos requisitos necessários para o deferimento da liminar. Isso porque a requerente pretende desconstituir acórdão desta eg. Corte, também objeto de Recurso Especial, para que a pena imposta seja reduzida e o regime prisional modificado, mas em juízo de cognição sumária não vislumbro mácula no pronunciamento judicial definitivo. Da análise da sentença condenatória e do acordão impugnado, observa-se que houve amplo exame da pena aplicada e do regime prisional, com a indicação de outro registro penal apto a caracterizar os maus antecedentes da requerente (APR 2007.01.1.129747-6). Além disso, acerca do regime prisional fechado houve manifestação do eg. STJ, conforme a decisão juntada aos autos (ID 27636506) não sendo possível constatar, em análise preliminar, qualquer óbice ao início da execução da pena. Dessa forma, ausente nos autos elementos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, entende-se por não deferir a liminar requerida, enquanto se aguarda de forma prudente a adequada e consistente apreciação do mérito. Pelo exposto, indefiro a liminar. Remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de julho de 2021. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator